Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL AO AVÔ MATERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA LIMINAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de regulamentação de guarda, que indeferiu tutela provisória de urgência requerida por avô materno visando à concessão de guarda unilateral do neto, sob alegação de ausência de cuidados adequados por parte da avó materna, responsável pela criança após o falecimento da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para concessão de tutela provisória de urgência a fim de atribuir guarda unilateral ao avô materno, sob o fundamento de assegurar o melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) adota a doutrina da proteção integral, assegurando à criança o direito de ser criada em ambiente familiar que favoreça seu desenvolvimento físico, mental, moral e social, com dignidade.
4. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não se verifica quando a alegação de ausência de cuidados não é acompanhada de provas idôneas.
5. A análise sobre eventual modificação do regime de guarda demanda dilação probatória, pois é com base na instrução processual que se poderá avaliar, de modo seguro, se o convívio familiar atual atende ao melhor interesse da criança.
6. A ausência de indícios de maus-tratos ou de risco imediato ao menor impede a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória de urgência em ações de guarda exige demonstração concreta de risco à integridade física ou psicológica da criança.
2. A alteração do regime de guarda deve observar o princípio do melhor interesse da criança, apurado mediante regular instrução probatória.
3. A mera alegação de ausência de cuidados não é suficiente para justificar, de forma liminar, a modificação da guarda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei n. 8.069/1990 (ECA), arts. 4o e 19; CPC, art. 300.